Tribunal: STF
Processo: AI 87120
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO. AVAL. CONDIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 120 DO CÓDIGO CIVIL.
QUE EXIGE FRUSTRAÇÃO MALICIOSA, CIRCUNSTANCIA ESSA QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO, AO ENTENDER JUSTIFICADA A PREOCUPAÇÃO DA ORA AGRAVADA EM
FACE DO PAR-4. DO ARTIGO 155 DA LEI DE FALÊNCIAS, AFASTOU, E QUE NÃO
PODE SER REVISTA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA SÓ SE CONSIDERA DEMONSTRADO SE, NO
TRECHO TRANSCRITO DO ARESTO TRAZIDO A CONFRONTO, SE ENFRENTA A
QUESTÃO FEDERAL EM CAUSA. E ESSA DEMONSTRAÇÃO TEM DE SER FEITA NA
PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO PODENDO SER
SUPRIDA EM MOMENTO PROCESSUAL POSTERIOR.
NECESSIDADE DE EXAME DO DIREITO LOCAL PARA A VERIFICAÇÃO DA
OCORRENCIA, OU NÃO, DE DESERÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.